Tribunal: TJPA
Processo: 0013081-84.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013081-84.2017.8.14.0024

EMBARGANTE: VANDEILSON DE SOUZA LOURENCO, FRANK DA SILVA SAMPAIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VANDEILSON DE SOUZA LOURENÇO, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra o v. Acórdão ID 7372782, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal, que conheceu do recurso de Apelação e negou provimento,
verbis
:

ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURA NULIDADE A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO PARQUET, DEVIDAMENTE INTIMADO, NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, QUE SE DEU POR DESÍDIA E NÃO CAUSOU PREJUÍZO À INCRIMINAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU AS ATENUANTES APONTADAS EM SEDE APELATIVA, SÓ NÃO COMPUTOU NA PENA, EM RAZÃO DE TER SIDO APLICADA A SANÇÃO-INICIAL NO PATAMAR MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menor idade, o que levaria a aplicação da pena abaixo do mínimo legal.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

No caso vertente, verifica-se no Acórdão que a matéria foi analisada,
verbis:

“
Por fim, o pleito de reconhecimento das atenuantes em relação ao apelante Vandenilson de Souza Lourença, mais uma vez não merece prosperar.

Observo que o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes apontadas em sede apelativa, só não computou na pena, em razão de ter sido aplicada a sanção-inicial no patamar mínimo.

Como é notório a Sumula 231 do STJ impossibilitada a incidência da circunstância atenuante de conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, posição esta adotada por este Tribunal.”

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022